Tribunal: TJMT
Processo: 1022336-74.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022336-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANGELA MARIA SILVA DANTAS - CPF: 604.447.704-53 (APELADO), EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), KARINE RIBEIRO PRIMO DE SOUZA - CPF: 039.472.451-81 (ADVOGADO), JOSE QUITERIO DA SILVA - CPF: 515.575.924-20 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DO LAUDO NECROPSIA – DOCUMENTO DISPENSÁVEL – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – CAUSA DA MORTE COMO ‘DESCONHECIDA’ – NEXO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste obrigação de juntada do laudo de necropsia para pleitear o recebimento do seguro DPVAT, uma vez que há outros meios de se comprovar o nexo causal entre o acidente e o dano.

Na hipótese, os Apelados anexaram a Boletim de Ocorrência n.o 2017.230747, Declaração de Atendimento de Ocorrência, elaborado pela 9a Companhia Independente Bombeiro Militar e Prontuários médicos, lavrados pelo Hospital Regional de Rondonópolis, em que consta a data do sinistro, o motivo (acidente de moto) e as possíveis lesões (ID. 143390764e seguintes). Logo, as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado ao Apelado.

De outro lado, quanto à alegação de que a certidão de óbito consta como causa da morte desconhecida e, por isso, não cabe indenização, também não assiste razão. Vale destacar que nos termos do art. 114 do Código de Ética Médica mostra-se correta conduta de declarar na certidão “causa desconhecida”, visto que a morte não se deu sob supervisão médica.

Ficou amplamente demonstrado, de maneira inequívoca, o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária a que alude o artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74, que trata do seguro obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) ajuizada por
ANGELA MARIA SILVA DANTAS e JOSÉ QUITERIO DA SILVA,
julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) aos Apelados a título de indenização securitária em decorrência do falecimento do filho, Sr. José Wellington de Oliveira.

Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.o, do CPC.

Inconformada, a Seguradora Apelante alega que os Recorridos não anexaram o Laudo de Necropsia da vítima ou documento médico da data do falecimento, de modo que não é possível constatar o nexo de causalidade entre o sinistro e a
causa mortis
.

Sustenta que a certidão de óbito não indica as razões da morte e, também, que o falecimento ocorreu três meses depois do acidente. Dessa forma, ante a ausência de nexo causal, pugna pela extinção da ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Com isso, requer a reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 143390797.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno processual,
ANGELA MARIA SILVA DANTAS e JOSÉ QUITERIO DA SILVA
ajuizaram a
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.,
alegando que, em 12/06/2017, o filho Sr. José Wellington de Oliveira faleceu em decorrência de acidente de trânsito.

Os Apelados pugnaram, na condição de herdeiros, a condenação da Seguradora ao pagamento do valor total do prêmio, o montante de R$ 13.500,00, juntando procuração e documentos pessoais.

Após o encarte da contestação (ID. 143390777) e da impugnação (ID. 143390782), sobreveio a sentença em que a Juíza singular julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) aos Apelados a título de indenização securitária em decorrência do falecimento do filho, Sr. José Wellington de Oliveira. Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.o, do CPC.

Irresignada, a Seguradora interpôs este Apelo. Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

No caso em apreço, a Seguradora defende que não é possível constatar o nexo de causalidade entre o sinistro e a
causa mortis
, visto que os Apelados não juntaram o laudo de necropsia da vítima. Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Com efeito, o art. 5.o, da Lei 6.194/1974 dispõe que:
"O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
”

Portanto, inexiste obrigação de juntada do laudo de necropsia para pleitear o recebimento da indenização do seguro DPVAT, uma vez que há outros meios de comprovar o nexo causal entre o acidente e o dano.

Na hipótese, os Apelados anexaram o Boletim de Ocorrência n.o 2017.230747, Declaração de Atendimento de Ocorrência expedido pela 9.a Companhia Independente de Bombeiro Militar e Prontuários médicos, lavrados pelo Hospital Regional de Rondonópolis, em que consta a data do sinistro, o motivo (acidente de moto) e as possíveis lesões (ID. 143390764 e seguintes).

Além disso, os Apelados juntaram o atestado médico do dia 12/05/2017, redigido pelo Dr. Altemar Lopes da Silva, neurocirurgião (CRM 3858), que atestou: “
Jonathas Dantas da Silva foi vítima de acidente de trânsito em 17/03/2017 com traumatismo craniano grave, em ESTADO VEGETATIVO
, sem condição de trabalho por tempo indeterminado”. Em 21 de maio de 2017 foi concedida alta para o paciente, contudo, em que pese o recebimento da alta hospitalar, o Sr. Jonathas teve sua saída 5 diagnostica com TCE (Traumatismo Craniano Encefálico).”
(ID. 143390769 – pág. 07).

Ademais, no prontuário médico datado de 02/04/2017 consta que houve “
acidente motociclistico com TCE (Traumatismo Craniano Encefálico) grave em Jaciara
” (DI. 143390767 – pág. 04).

Logo, as provas trazidas aos autos são suficientes para comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado ao Apelado.

Quanto à alegação de que a certidão de óbito consta como causa da morte desconhecida e, por isso, não cabe indenização, também não assiste razão.

Vale destacar que nos termos do art. 114 do Código de Ética Médica mostra-se correta conduta de declarar na certidão “causa desconhecida”, visto que a morte não se deu sob supervisão médica.

Além disso, conforme exposto, ficou demonstrado de maneira inequívoca o nexo entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária a que alude o artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74, que trata do seguro obrigatório DPVAT.

Assim, não há falar em ausência do nexo de causalidade.

Escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho inalterada a sentença hostilizada.

Por fim, nos termos do art. 85, 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022